Tribunal: STF
Processo: ARE 1592644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. CARACTERIZADA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS. NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. NÃO PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADO OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. POR MAIORIA.
1. Na espécie, após ser declarado de utilidade pública, a área de 13.374,00m2, localizado na Avenida Nilo de Souza Coelho, nº 28, Ouro Preto, Olinda, foi objeto de desapropriação, tendo o Município de Olinda avaliado o bem em R$ 40.122,00 (quarenta mil, cento e vinte e dois reais), enquanto que o perito do juízo, ao realizar seu mister, concluiu que a indenização importava em R$ 449.928,11 (quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e onze centavos).
2. Notadamente, observa-se da sentença que o togado monocrático acolheu a perícia realizada, para considerar como justo o valor atribuído ao bem na avaliação realizada pelo perito judicial, visto que a mesma foi realizada adotando critérios objetivos e científicos e, embora impugnada, não foram apresentados elementos probatórios capazes de invalidá-la.
3. Ao hostilizar o decisum, o Município de Olinda apresentou razões genéricas, não apontando qualquer equívoco na elaboração do laudo pericial. Na verdade, sem qualquer comprovação, limitou-se apenas a alegar que o valor da condenação se encontrava desvinculado da realidade, em face de depreciação do imóvel, inclusive considerando sua localização ser em área próxima a imóveis em situação de risco e ocupações irregulares de baixa renda. Ademais, vale salientar que após a apresentação do laudo, o Município apelante foi intimado para se pronunciar sobre a peça, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, conforme certidão exaradas às fls. 317
4. De outra banda, na peça de irresignação do demandado, como razões recursais, defende ele a necessidade de realização de nova perícia avaliatória visto que aquela realizada pelo perito no ano de 2006 se encontra defasada em relação ao atual preço de mercado de imóvel, configurando claro desrespeito ao princípio da justa indenização. É certo que os autos apenas foram julgados em 24.02.2017, todavia a demora no julgamento da causa não autoriza, por si só, nova avaliação. Os tribunais Superiores têm admitido nova realização de avaliação apenas em casos excepcionais, como por exemplo, sendo o laudo antigo e o desapropriante procrastina o pagamento da indenização ou quando transcorrido lapso temporal demasiado entre a data da avaliação e o seu pagamento.
5. Na espécie, não se vislumbra qualquer circunstância autorizadora de nova avaliação. Analisando a tramitação do feito, chega-se à conclusão que a demora na prestação jurisdicional foi motivada pelos aos próprios percalços processuais. Assim, não se justifica a realização de uma nova perícia avaliatória. Ademais, estabelece o art. 26, da Lei nº 3.365/41 que o valor da indenização será contemporâneo da avaliação. A atualização do valor fixado judicialmente se faz com aplicação dos índices oficiais, para correção monetária.
6. Um outro ponto suscitado pelo demandado/recorrente é quanto à existência de benfeitorias indenizáveis na área desapropriada as quais não foram contempladas na sentença. Com efeito, para afastar o julgado, aduz o recorrente que o galpão comercial ainda se encontra na área desapropriada, inclusive, é objeto da ação de Obrigação de Fazer nº 001112969.2015.8.17.0990, na sede da qual o Município de Olinda requereu a demolição do prédio, conforme cópia acostada ao recurso (fls. 453/460), havendo, assim, necessidade de somar seu valor à indenização da área desapropriada.
7. Deve ser esclarecido que a ação movida contra o expropriado não se trata de Obrigação de Fazer, mas sim de ação de Reintegração de Posse, todavia, não obstante a peça vestibular faça referência a um galpão na área reclamada, as provas coligidas aos autos não são suficientes para comprovarem se o mesmo se refere àquele que o expropriado admite existir anteriormente à desapropriação.
8. O percentual fixado no percentual de 2,5% sobre a diferença do valor ofertado e o da condenação final se encontra em consonância com o § 1º do art. 27 da Lei nº 3.365/41 e atende com perfeita adequação a complexidade da demanda, sendo proporcional ao trabalho desenvolvido pelo constituinte do expropriado.
9. Reexame Necessário não provido, por maioria. Prejudicados os recursos voluntários.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV; e 182, 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente